Tribunal: TJDFT
Processo: 0707172-27.2017.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
DECISÃO PAULO HENRIQUE GUIMARAES DE OLIVEIRA e RODRIGO DUARTE EVANGELIO interpuseram apelação em face à sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. As partes informaram a realização de acordo extrajudicial e requereram a homologação de seu termo (ID 15889551). Não há óbice ao acolhimento do pedido, visto que o acordo foi assinado pelas próprias partes e confirmado pelos patronos, os quais possuem poderes para transigir (IDs 8734576 e 14390639). Ante o exposto, homologo o presente acordo, nos termos do art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil, para que produza todos os seus efeitos jurídicos e legais. Por fim, julgo extinto o processo com resolução do seu mérito. Preclusa esta decisão, certifique-se o trânsito em julgado, para, em seguida, remeter os autos ao juízo de origem, para as demais providências. Façam-se as comunicações necessárias. Brasília-DF, 19 de maio de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 02